Tribunal: STJ
Processo: 1000332-21.2024.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047208 - MT(2025/0352067-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ECONOMY BRASIL PROTECAO FAMILIAR LTDA
AGRAVANTE
: BR5
PROTECAO
FAMILIAR,
GESTAO
FINANCEIRA,
CONVENIOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: REINALDO CELSO BIGNARDI - SP060348
VINICIUS BIGNARDI - MT012901O
AGRAVADO
: DEBORA CAMILA SILVA FERREIRA DOS ANJOS
ADVOGADA
: CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - MT019105O
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO FUNERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
CONFIGURADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
ORAL.
DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal (art. 105, III, "a", da Constituição
Federal), motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há falar em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise
da alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
produção de prova demanda, em regra, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos
da
.
Súmula no 7/STJ
4. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57101406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 104ca111-175f-40b7-885d-f06ee2180721

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 104ca111-175f-40b7-885d-f06ee2180721

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047208 - MT(2025/0352067-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ECONOMY BRASIL PROTECAO FAMILIAR LTDA
AGRAVANTE
: BR5
PROTECAO
FAMILIAR,
GESTAO
FINANCEIRA,
CONVENIOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: REINALDO CELSO BIGNARDI - SP060348
VINICIUS BIGNARDI - MT012901O
AGRAVADO
: DEBORA CAMILA SILVA FERREIRA DOS ANJOS
ADVOGADA
: CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - MT019105O
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO FUNERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
CONFIGURADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
ORAL.
DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal (art. 105, III, "a", da Constituição
Federal), motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há falar em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise
da alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
produção de prova demanda, em regra, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos
da
.
Súmula no 7/STJ
4. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BR5 PROTEÇÃO FAMILIAR, GESTÃO
FINANCEIRA, CONVÊNIOS E SERVIÇOS EIRELI e OUTRA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

Documento eletrônico VDA56247978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: af42cea9-6235-4b58-9a71-7693f0f70d8f

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
SEGURO FUNERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA
INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. BOA-FÉ
OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Cível interposto por rés seguradoras contra sentença
que, em ação de indenização por danos materiais e morais, as condenou a:
(i) restituir à autora o valor de R$ 5.000,00, a título de auxílio funeral, com
correção monetária e juros legais; (ii) pagar R$ 10.000,00 a título de danos
morais. Na origem, a autora alegou ter contratado plano de seguro funeral
com cobertura para familiares agregados, incluindo seu pai, falecido em
Afirma que tentou acionar as rés para utilização da cobertura,
06/10/2023.
sem sucesso, sendo obrigada a recorrer à assistência social municipal, que
forneceu urna simples. As rés alegam, em apelação, nulidade da sentença
por cerceamento de defesa e ausência de comprovação de gastos e de dano
moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa
na sentença proferida sem dilação probatória; (ii) estabelecer se há
responsabilidade das seguradoras pela negativa de cobertura e se é cabível
indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando as provas existentes nos autos são suficientes para a formação do
convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
A cláusula contratual que condiciona o reembolso de auxílio funeral à
apresentação de notas fiscais é interpretada à luz do princípio da boa-fé
objetiva, especialmente quando o consumidor não teve alternativa viável de
acionar a cobertura por negativa ou omissão da seguradora.
O contrato previa expressamente o reembolso de até R$ 5.000,00 para
despesas funerárias em caso de ausência de rede credenciada, o que foi
descumprido pelas rés.
A recusa injustificada de prestação de serviço contratado, em momento de
luto, configura falha na prestação do serviço nos termos do
do CDC,
art. 14
ensejando reparação por danos morais.
O abalo emocional decorrente da ausência de amparo das seguradoras no
sepultamento do genitor da autora ultrapassa o mero dissabor, justificando
a condenação em danos morais no valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A negativa de cobertura de seguro funeral, quando fundada em omissão da
seguradora e contrariando cláusula contratual que prevê reembolso,
configura falha na prestação do serviço.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento se baseia em provas
documentais suficientes, podendo o juiz indeferir diligências inúteis ou
meramente protelatórias. O descumprimento contratual em situações de luto
e vulnerabilidade do consumidor configura dano moral indenizável." (e-STJ
fls.
)
239/241

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
269/273
Em suas razões (e-STJ fls.
), as recorrentes alegam violação dos
274/288
arts. 489, § 1o, III e IV, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 93, IX, da
Constituição Federal.
Aduzem que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de se manifestar a respeito de questão relevante, referente à
ausência de fundamentação adequada da sentença para a dispensa da produção
da prova pretendida.
Sustentam que o juízo indeferiu a produção de prova testemunhal sem
decisão individualizada e concreta, limitando-se a afirmar genericamente que as
provas eram desnecessárias, em afronta ao dever de fundamentação do indeferimento.
Documento eletrônico VDA56247978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: af42cea9-6235-4b58-9a71-7693f0f70d8f

Afirmam que houve o descumprimento do dever constitucional de motivar
as decisões.
Argumentam que o indeferimento imotivado da prova testemunhal e a
ausência de enfrentamento dos argumentos essenciais comprometem o contraditório,
a ampla defesa e o devido processo legal.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso
294/306
especial foi inadmitido, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, no que se refere à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal, cumpre esclarecer que compete ao Superior Tribunal de Justiça,
em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal (art. 105, III, "a",
da Constituição Federal), motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a
violação de dispositivo constitucional, pois, como consabido, a matéria é afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal.
No mais, trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Débora Camila Silva Ferreira em desfavor das seguradoras em
razão de falha na prestação de serviço de
funeral contratado, o
seguro/assistência
qual não foi disponibilizado quando do falecimento do genitor da autora, levando-a a
recorrer à assistência social municipal para sepultamento em condições indignas.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou os pedidos parcialmente
procedentes para condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de auxílio funeral, com correção pelo IPCA e juros de mora desde a citação, com
base na SELIC sem o componente de atualização monetária (arts. 405 e 406 do Código
Civil) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, com correção monetária desde
o arbitramento (IPCA) e juros de mora desde a citação (SELIC sem atualização
monetária).
O Tribunal de origem, por sua vez, rejeitou a preliminar de cerceamento de
defesa nos seguintes termos:

"(...)
Na verdade, os argumentos levantados pelas recorrentes não
procedem, visto que a diligência probatória postulada não se mostra
imprescindível para o julgamento da causa.
A relevância da dilação probatória deve ser analisada em
consonância com o princípio da persuasão racional ou livre convencimento
motivado, consagrado no
do Diploma Processual vigente.
art. 371
A compreensão do referido princípio às luzes da doutrina mais
abalizada permite compreender que ao magistrado é conferida ampla
liberdade no exame das provas produzidas, desde que justifique
racionalmente as razões que formaram seu convencimento.
No caso dos autos, a tese defensiva esposada pelas apelantes
cinge-se à interpretação das cláusulas contratuais firmadas com a autora,
Documento eletrônico VDA56247978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: af42cea9-6235-4b58-9a71-7693f0f70d8f

não havendo necessidade de dilação probatória alguma que pudesse
eventualmente alterar o contexto fático demarcado pelos elementos já
existentes nos autos.
Isso porque o mérito da controvérsia pode ser adequadamente
resolvido com base na análise da matéria documental carreada aos autos,
notadamente o contrato de seguro e as provas da tentativa de cobertura
frustrada pela autora.
Assim, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza
cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se
prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.
Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do
Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar
desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa." (e-STJ
fl. 243)

No mérito, manteve a condenação por falha na prestação do serviço e
responsabilidade objetiva das rés devido à
na cobertura do auxílio
negativa/inércia
funeral e a insuficiência de informações, reconhecido o dano moral pela não
assistência em momento de luto.
Irresignadas, buscam as recorrentes a reforma do julgado.
Conforme visto dos trechos do acórdão acima transcritos, ao contrário do
afirmado nas razões recursais, o indeferimento da prova testemunhal pretendida foi
devidamente fundamentado, visto que as provas encartadas nos autos seriam
suficientes para a solução da controvérsia.
Desse modo, não há falar em deficiência de fundamentação da decisão o
não acolhimento de teses ventiladas pela recorrente, mormente se o acórdão abordar
todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Por fim, quanto ao cerceamento de defesa, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que devem ser levados em consideração os
princípios da livre admissibilidade probatória e do livre convencimento motivado do
juiz, que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador
determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como
indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Nesse contexto, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas
já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da
.
Súmula no 7/STJ
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a sentença de
procedência da ação indenizatória.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos materiais e morais
em razão de recusa indevida de prestação de serviços funerários
contratados para dependente. O valor da causa foi fixado em R$ 27.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de R$
7.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.
4. A Corte de origem rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, aplicou
o CDC e confirmou a condenação por falha na prestação de serviços;
embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56247978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: af42cea9-6235-4b58-9a71-7693f0f70d8f

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por contradição no acórdão ao rejeitar a preliminar de
cerceamento de defesa, em violação do
II, do CPC; e (ii) saber se o
art. 1.022,
indeferimento da prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide
configuraram cerceamento de defesa e violação dos arts. 370, 373, I, e 355,
I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de
modo claro e objetivo a preliminar de cerceamento de defesa, afastando a
alegação de contradição.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto a revisão da conclusão da
Corte local sobre a inexistência de cerceamento de defesa e de
desnecessidade de prova oral exigir o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
8.O direito de recorrer não configura, por si só, abuso; ausente dolo ou culpa
grave, não se aplica multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: '1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão enfrenta, de modo claro e objetivo, a preliminar de
cerceamento de defesa, afastando a arguição de contradição (art. 1.022, II,
do CPC). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da
3.
controvérsia demanda o reexame de elementos de fato e de provas.
O exercício regular do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé
sem demonstração de dolo ou culpa grave'.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370, 373, I, 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.474.850/SP
julgado
em

julgado
em

STJ,
AgInt
no

6/5/2020,

6/5/2020;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.077.630/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
15/4/2024;
AREsp n. 2.565.047/SP
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra
12/8/2024;
AREsp n. 2.535.418/RR
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
"
10/6/2024.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
(REsp 2.248.263/TO
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
2/3/2026,
5/3/2026

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 3.000,00
(três mil reais), os quais devem ser majorados para 5.000,00 (cinco mil reais), em
favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:15
Código de Controle do Documento: af42cea9-6235-4b58-9a71-7693f0f70d8f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.047.208 / MT
Número Registro: 2025/0352067-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003322120248110003
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECONOMY BRASIL PROTECAO FAMILIAR LTDA
AGRAVANTE : BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS
E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : REINALDO CELSO BIGNARDI - SP060348
VINICIUS BIGNARDI - MT012901O
AGRAVADO
: DEBORA CAMILA SILVA FERREIRA DOS ANJOS
ADVOGADA
: CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - MT019105O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA57077940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: c3bf707c-0705-44d5-9cf5-081e7770cfd5

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: c3bf707c-0705-44d5-9cf5-081e7770cfd5